Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702509-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: JOAO BATISTA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, no ID 15668512, em face do v. acórdão de ID 12190488. Verifico que a(o) embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020 19:53:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator